Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA DO MEDICAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. OCORRÊNCIA. MULTA DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA.
1.Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
2.Evidenciado que o Distrito Federal, sem ter fornecido o medicamento necessário ao tratamento do autor, arquivou o processo administrativo e apresentou injustificadas respostas para o não fornecimento do medicamento, resta configurada a litigância de má-fé.
3.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.